Tribunal: TJPA
Processo: 0012355-70.2017.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E VIOLÊNCIA EMPREGAS NA AÇÃO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, D. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA EXAGERADA E DESMEDIDA EMPREGADA DE MANEIRA CRUEL. QUANTUM RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL SOBRE A CONFISSÃO QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE SOBRE AS AGRAVANTES DE CARÁTER OBJETIVO. EXCLUSÃO, EX OFFÍCIO, DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO RECORRENTE ELIZEU LIMA DUARTE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELANTE LUCAS DA SILVA SANTOS. DECISÃO UNÂNIME.1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.2. Descabe falar, in casu, em fragilidade probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes, presos em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturados de posse da res furtiva.3. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório.4. Improcedente o pedido de desclassificação para o crime de furto qualificado se, pela dinâmica do evento delitivo, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou em lesões corporais graves no ofendido. 5. Não se aplica, ao caso em apreço, a alegada, reformatio in pejus, posto que, embora a agravante do recurso do uso de meio cruel não tenha sido referida na exordial, pode o magistrado aplicá-la por ocasião da sentença, se, após colhidos os depoimentos, a mesma restou devidamente evidenciada, como prevê o art. 385 do Código de Processo Penal.6. Quanto ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea d, por considerar ser circunstância elementar do tipo, não vislumbro a ocorrência do apontado ?bis in idem?, sustentado pelos apelantes, uma vez que os fundamentos utilizados para o reconhecimento da agravante em espécie, refogem ao comum para o tipo penal em apreço. Como se pode notar, os fatos ensejadores da tipificação do ilícito, não são os mesmos utilizados para a apreciação da agravante em tela, visto que a primeira se refere à violência que resulta lesões corporais graves, enquanto que a segunda remete ao desnecessário sofrimento causado à vítima em razão dessa conduta, portanto, uma não exclui a outra.7. Considerando o concurso de agravantes e atenuantes, presente a confissão espontânea, manifestada através da confissão qualificada, e a agravante do meio cruel, considerando as peculiaridades do caso concreto, essa deve receber maior relevância que aquela, impossibilitando a compensação entre as duas de forma integral.8. A atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel. No caso vertente, reconhecidas em favor de um dos réus duas atenuantes ? confissão e menoridade -, indevida a aplicação isolada destas, sem compensação com a agravante do meio cruel. Isto porque, além de a menoridade relativa prevalecer sobre a agravante objetiva, a quantidade numérica (duas atenuantes x uma agravante), não autorizam a dosimetria da pena na maneira formulada pelo Juízo a quo.9. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e requerido pela parte contrária. 10. Recurso conhecidos. Negado provimento ao apelo manejado por Elizeu Lima Duarte; parcialmente provido o interposto pelo réu Lucas da Silva Santos, a fim de reformular a dosimetria da pena, passando a condená-lo à reprimenda final e concreta de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Excluída, ainda, de oficio, da condenação de ambos os recorrentes, o quantum fixado para reparação dos danos morais decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0012355-70.2017.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
ELIZEU LIMA DUARTE

ADVOGADOS: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO E IVONALDO CASCAES L. JÚNIOR
APELANTE:
LUCAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS BRAGANÇA ALMEIDA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E VIOLÊNCIA EMPREGAS NA AÇÃO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, D. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA EXAGERADA E DESMEDIDA EMPREGADA DE MANEIRA CRUEL. QUANTUM RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL SOBRE A CONFISSÃO QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE SOBRE AS AGRAVANTES DE CARÁTER OBJETIVO. EXCLUSÃO, EX OFFÍCIO, DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO RECORRENTE ELIZEU LIMA DUARTE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELANTE LUCAS DA SILVA SANTOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes, presos em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturados de posse da res furtiva.
3. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório.
4. Improcedente o pedido de desclassificação para o crime de furto qualificado se, pela dinâmica do evento delitivo, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou em lesões corporais graves no ofendido.
5. Não se aplica, ao caso em apreço, a alegada, reformatio in pejus, posto que, embora a agravante do recurso do uso de meio cruel não tenha sido referida na exordial, pode o magistrado aplicá-la por ocasião da sentença, se, após colhidos os depoimentos, a mesma restou devidamente evidenciada, como prevê o art. 385 do Código de Processo Penal.
6. Quanto ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea d, por considerar ser circunstância elementar do tipo, não vislumbro a ocorrência do apontado
¿bis in idem¿
, sustentado pelos apelantes, uma vez que os fundamentos utilizados para o reconhecimento da agravante em espécie, refogem ao comum para o tipo penal em apreço. Como se pode notar, os fatos ensejadores da tipificação do ilícito, não são os mesmos utilizados para a apreciação da agravante em tela, visto que a primeira se refere à violência que resulta lesões corporais graves, enquanto que a segunda remete ao desnecessário sofrimento causado à vítima em razão dessa conduta, portanto, uma não exclui a outra.
7. Considerando o concurso de agravantes e atenuantes, presente a confissão espontânea, manifestada através da confissão qualificada, e a agravante do meio cruel, considerando as peculiaridades do caso concreto, essa deve receber maior relevância que aquela, impossibilitando a compensação entre as duas de forma integral.
8. A atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel. No caso vertente, reconhecidas em favor de um dos réus duas atenuantes - confissão e menoridade -, indevida a aplicação isolada destas, sem compensação com a agravante do meio cruel. Isto porque, além de a menoridade relativa prevalecer sobre a agravante objetiva, a quantidade numérica (duas atenuantes x uma agravante), não autorizam a dosimetria da pena na maneira formulada pelo Juízo a quo.
9. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e requerido pela parte contrária.
10. Recurso conhecidos. Negado provimento ao apelo manejado por Elizeu Lima Duarte; parcialmente provido o interposto pelo réu Lucas da Silva Santos, a fim de reformular a dosimetria da pena, passando a condená-lo à reprimenda final e concreta de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Excluída, ainda, de oficio, da condenação de ambos os recorrentes, o
quantum
fixado para reparação dos danos morais decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos; negar provimento ao apelo manejado por Elizeu Lima Duarte; e, dar parcial provimento ao interposto pelo réu Lucas da Silva Santos, excluindo-se, de oficio, da condenação de ambos os recorrentes, o
quantum
fixado para reparação dos danos morais decorrentes da infração penal, nos termos acima expendidos.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Elizeu Lima Duarte e Lucas da Silva Santos
interpuseram recurso de apelação penal, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou, igualmente, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, ambos como incursos nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal Brasileiro.

Na sentença, os réus foram, ainda, condenados, nos termos do art. 387, inciso VI, do CPP, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago por cada um à vítima, como valor mínimo a título de indenização pelos danos morais decorrentes da infração.

Narra a
peça denunciativa
(fls. 02-05) que, no dia 02/08[9]/2017, por volta das 05h30min, a vítima Hausdmirgiston Silveira Guimarães, ao chegar à sua residência, conduzindo seu veículo, do tipo Pajero Sport, cor preta, Placas JVH0703, fora surpreendido pois dois indivíduos, os quais, simulando o porte de arma de fogo, anunciaram o assalto. Relata que, na ocasião, os agentes saíram de um veículo do tipo Gol, cor vermelha, conduzido por um terceiro indivíduo.

Consta que, em ato contínuo, os meliantes entraram no carro do ofendido, e ordenaram que este seguisse com o veículo em movimento. Ocorre que, ao trafegarem pela Rua Sete de Setembro, a vítima tentou sair do automóvel para pedir socorro, ocasião em que travou luta corporal com os assaltantes. Neste momento, um dos agentes se muniu de um facão e desferiu um golpe contra a vítima, atingindo-a gravemente na região da cabeça. Em função disso, o carro acabou colidindo com um porte, próximo ao Banco do Bradesco.

Informa que os assaltantes empreenderam fuga levando um cordão de ouro, um relógio e a carteira com documentos pessoais da vítima. Não obstante, acionada a Polícia Militar, esta, em diligência, com auxílio das câmeras de segurança, lograram êxito na localização dos meliantes em um bar localizado na Rua Alacid Nunes, juntamente com a res furtiva e o veículo utilizado na empreitada criminosa.

Em
razões recursais
(fls. 219-242), a defesa do recorrente Elizeu Lima Duarte, pugna, preliminarmente, pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, pois, nula, de maneira absoluta, a sentença quanto a este ponto, já que não motivada concretamente a necessidade da manutenção do apelante em cárcere preventivo.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do acusado, por alegada ausência de provas a lastrear o decreto condenatório, arrimado, tão somente, na palavra contraditória do ofendido.

Pretende, ademais, a desclassificação do delito de roubo para furto qualificado, sob a tese de não ter sido empreendido qualquer tipo violência contra vítima, tendo os agentes apenas furtado os objetos que estavam no interior do automóvel, que se encontrava com os vidros abertos.

Almeja, ainda, a exclusão da agravante insculpida no art. 61, inciso II, alínea ¿d¿, do CP (emprego de meio cruel), pois não contida na proemial acusatória, de modo a impossibilitar o exercício da ampla defesa pelo apelante. Outrossim, assevera que o reconhecimento de tal agravante acarreta indevido bis in idem, pois o lesão corporal grave encontra-se inserida na elementar do tipo penal pelo qual o réu fora condenado.

Sustenta, por derradeiro, o cabimento, na hipótese, da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o apelante, embora negue termos da acusação, confessa outros, como o furto dos bens da vítima, fato utilizado pelo Juízo para seu convencimento. Assim, que a pena seja reduzida na fração de 1/3 (um terço) em face de tal benesse.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

O recorrente Lucas da Silva Santos, em razões de sua irresignação (fls. 244-248), sustenta, igualmente, em sede preliminar, o direito de recorrer em liberdade.

No tocante ao mérito, roga pela desclassificação do crime de roubo par ao de furto qualificado, uma vez inexistente qualquer tipo de ameaça ou violência contra a vítima, qual teria ocasionado o acidente de carro, que ensejou nas lesões corporais, por estar bêbada.

Questionada, da mesma forma, a incidência da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea ¿d¿, do CPB, em face da configuração de bis in idem.

Pugna, por derradeiro, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3 (um terço), em virtude de ter sido aplicada pelo Magistrado primevo fração demasiadamente insignificante (1/8); e, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 255-262), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo inacolhimento da preliminar suscitada em ambos os recursos, uma vez idoneamente fundamentada a necessidade da custódia preventiva do recorrentes.

Em relação à matéria meritória, afirma ser robusta a prova acerca da autoria delitiva irrogada aos apelantes. Acrescenta ser incabível o pleito desclassificatório, já que não resta dúvidas quanto à violência empregada pelos agentes à subtração da res; e, ainda, a desconsideração da agravante do art. 61, II, ¿d¿, do CPB, a qual, além de estar evidenciada nos autos, consoante prova pericial, pode ser decretada de ofício pelo Juízo, ainda que não expressa na inicial acusatória, a teor do art. 385 do CPPB.

No que tange ao
quantum
redutor definido em face da atenuante da confissão espontânea, destaca a ausência de fração prevista em lei, sedo ato discricionário do juízo.

Pede o conhecimento total improvimento dos recursos defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha
,
opina pelo
não conhecimento da preliminar arguida
, por ser matéria adstrita à competência da Seção de Direito Penal. No tocante ao mérito, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, mantendo-se hígida a sentença vergastada.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A priori
, forçoso notar que os apelantes apresentam similitude em seus arrazoados, motivo pelo qual, cabe o exame concomitante das alegações, no que couber.

PRELIMINAR:

1. Do pretendido direito de recorrer em liberdade. Argumento relativo a ambos os recorrentes:

Pugnam os réus pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Pleito absolutório. Ausência de provas. Tese arguida pela defesa do réu
Elizeu Lima Duarte
:

Clama a defesa pela absolvição do acusado, por alegada ausência de provas a lastrear o decreto condenatório, arrimado, tão somente, na palavra contraditória do ofendido.

Não assiste razão ao esmero defensivo.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 21-22 dos autos de IPL; dos Autos de Apresentação e Apreensão, às fls. 24 e 25 do IPL; do Laudo de Perícia de Hematologia Forense efetuado no facão apreendido no carro da vítima (fls. 09-10); das fotografias às fls. 49-51; dos Laudos de Perícia de Danos de veículo, às fls. 62-63 e 16-19/64-54; e do Laudo de Perícia de Lesão Corporal, às fls. 81, o qual atesta ofensa à integridade corporal do ofendido, provocada por meio de ação contundente e corto-contundente, produzida por meio cruel, e que resultou perigo de vida, bem como incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A
autoria delitiva
irrogada ao apelante, da mesma forma, encontra-se configurada à exaustão, senão vejamos:

O réu
Elizeu Lima Duarte
, ao exercer a sua autodefesa, confessa apenas ter subtraído os bens da vítimas, sem o emprego, no entanto, de violência, pois a vítima estaria dormindo no momento do ocorrido. Que momento em que a vítima despertou, empreenderam fuga. Que não sabe como a vítima se lesionou. Que antes do crime estavam em um bar na perimetral. Que não avistou a vítima no bar.

O apelante
Lucas da Silva Santos
, igualmente, declara em seu interrogatório, ter subtraído os bens da vítima sem exercício de violência enquanto esta dormia no carro com os vidros das portas abertos. Que não chegaram a entrar no carro. Que o veículo estava com as portas destravadas. Que estavam bebendo antes no bar e viram a vítima no mesmo estabelecimento. Que, por coincidência, posteriormente a viram dormindo e realizaram o delito.

A versão acima, no entanto, revela-se absolutamente inverossímil, pois isolada e contraditória entre si, não convergindo os réus, sequer, sobre pontos relevantes da ação, como o fato de estarem presentes, anteriormente ao crime, no mesmo bar em que a vítima se encontrava.

A prova acusatória, de outra banda, revela-se remansosa, veja-se:

A vítima
Hausdmirgiston Silveira Guimarães
, em depoimento judicial, é enfática ao descrever que estava no interior de seu carro quando o veículo fora invadido por dois sujeitos, portanto arma de fogo, tipo pistola, utilizada pelo réu que ingressou pelo banco traseiro, para agredi-lo. Que, enquanto, isso, o sujeito que entrou pela frente do automóvel lhe desferia socos, e que as agressões duraram por volta de 20 minutos. Que foi torturado, ameaçado, também com o uso de um facão. Que travou luta corporal com os indivíduos, os quais, acreditando que já estaria morto, saíram em fuga. Que tentou perseguir os bandidos, mas perdeu o controle dos sentidos em razão do golpe sofrido na cabeça. Que o veículo acabou colidindo com um muro; Que fez o reconhecimento na fase policial e reconheceu, sem sombra de dúvidas, os envolvidos. Que consumiu bebida alcóolica no dia dos fatos. Que estava perto de sua casa quando foi abordado e avistou a chegada dos envolvidos; Que não adormeceu no carro quando chegou em casa; Que o que estava portando o facão era o que estava no banco da frente, e que possui a deformação na orelha. Que a todo momento foi tratado com muita violência pelos agentes. Que reconheceu, o agente que estava no banco de trás, pois conseguiu olhá-lo com atenção. Que no bar que estava bebendo antes, já havia avistado os sujeitos no mesmo ambiente. Que quando saiu do bar verificou que os agentes estavam em um carro vermelho e haviam lhe acompanhado pelo mesmo trajeto. Que no ato do assalto apenas reagiu porque sofreu muitas ameaças e estava com medo de ser desovado como prometido pelos agentes. Que teve perda total do veículo. Que não andou com o carro durante o roubo, apenas ligou o carro na hora que tentou perseguir os agentes. Que os fatos ocorreram na madrugada. Que não tirou o cinto de segurança em nenhum momento.

O Policial Militar
Nilton Câmara Silva
, da mesma conforma, confirma que, após a vítima ser encontrada bastante lesionada, pelas câmeras do NIOPE, reconheceram o gol vermelho envolvido na ação criminosa e saíram em perseguição aos agentes, os quais foram encontrados em um bar, de posse de pertences da vítima, como cordão de ouro e um anel, e no interior do automóvel dos sujeitos, o relógio do ofendido. Afirma que, embora a vítima estivesse bastante lesionada, pôde repassar detalhes acerca dos réus, reconhecendo-os.

A testemunha
Francisco Freitas
, também Policial Militar, acrescenta ter encontrado a vítima bastante lesionada e assustada e que através do NIOP foram verificadas as características dos réus.

O Policial Militar
Jefferson Carvalho
, por sua vez, declara que estava realizando uma ronda de rotina quando foi abordado por uma pessoa que informou que estava em um bar quando observou dois rapazes combinando um assalto a um senhor que estava em uma Pajero Preta, bebendo às proximidades. Que logo em seguida recebeu a informação de que uma vítima em uma PAJERO preta havia colidido com um muro e estava bastante lesionada em razão de ter sofrido um sequestro relâmpago. Que a vítima relatou os fatos e descreveu os agentes.

Pende destacar, pois crucial à elucidação do caso, o depoimento da testemunha
Wusnand Neves Lima
, o qual afirma que estava caminhando pela manhã, quando se deparou, em frente ao Banco Santander, com uma caminhonete, tipo PAJERO, preta, estacionada com as portas abertas. Que o anúncio de um assalto vindo do interior do referido veículo. Que estavam no carro o motorista, um passageiro no carona e um passageiro no banco de trás. QUE passou direto, pois ficou com receio de também ser vítima do intento. Que, logo em seguida, percebeu que o carro dirigia em sua direção e o atropelou pelas costas e o declarante caiu na lateral do carro. Que lhe atropelaram de maneira intencional, pois o carro não estava seguindo na pista e subiu a calçada. Que depois de ser atropelado o veículo bateu no muro do Banco Bradesco. Que depois que foi atropelado, levantou-se do chão e saiu correndo com receio do pior lhe acontecer.

Diante de tal conjunto probatório, absolutamente frágil a tese defensiva de que os recorrentes não efetuaram o crime de roubo com lesões corporais graves. A versão da vítima vem a ser referenda, inclusive, pelo depoimento da testemunha Wusnand Neves, o qual, embora tenha presenciado ocularmente apenas parte da empreitada criminosa, pôde descrever, ao contrário do que revelam os apelantes, o momento em que estes estavam no interior do carro da vítima e anunciaram o assalto. A versão, portanto, de que não teriam adentrado no veículo do ofendido, e que apenas teriam furtado dos objetos enquanto a vítima estava dormindo, cai completamente por terra.

A vítima, por outro turno, não titubeia quanto à identificação de seus algozes, bem como no tocante ao fato de que, anteriormente, havia observado a presença daqueles no mesmo bar no qual se encontrava antes do crime. Ressalta, ainda, que os meliantes estavam em carro vermelho, por meio do qual o seguiram durante o trajeto.

O relato do Policial Jefferson Carvalho, da mesma, no sentido de que fora abordado por uma pessoa que informou que estava em um bar quando observou dois rapazes combinando um assalto a um senhor que estava em uma Pajero Preta, bebendo às proximidades, converge para o fato de que os apelantes já tramavam a execução do crime.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes, presos em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturados de posse da res furtiva.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva aos apelantes no delito de roubo imputado.

Nada há nos autos que comprometa a credibilidade das declarações do ofendido, ou mesmo a tentativa deste de imputar falsamente o crime a pessoas desconhecidas.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação dos apelantes.

2. Da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado:

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para furto qualificado, sob a tese de não ter sido empreendido qualquer tipo violência contra vítima, tendo os agentes apenas furtado os objetos que estavam no interior do automóvel, que se encontrava com os vidros abertos.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foram os apelantes condenados, art. 157, § 3º, primeira parte, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, resultando em lesões graves à vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto que o tipo de roubo inclui tal figura.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou em lesões corporais graves ao ofendido, consoante prova pericial supramencionada e fotografias juntadas aos autos (fls. 49).

Extrai-se, segundo depoimento judicial da vítima, que esta encontrava-se no interior do seu automóvel, em frente ao prédio onde mora, instante em que foi abordada pelos recorrentes, os quais adentraram em seu carro e, mediante intensa agressão física - por meio do uso de arma de fogo e arma branca, tipo facão, além de socos -, exigiram a entrega de seus pertentes.

Incogitável, outrossim, a ausência de violência empreendida no ato criminoso, quando observado que, após cerca de 20 minutos nos quais o ofendido fora submetido à excessiva violência, este conseguiu segurar o facão que estava em poder de um dos réus e, após luta corporal, teve desferido golpe de faca em sua cabeça, resultando-lhe, inclusive, perigo de vida.

Nada crível a versão defensiva de que as lesões descritas na prova pericial tenham sido causas pela própria vítima, a qual, na condição de alcoolizada, teria causado o acidente automobilístico. Tal tese não se revela ancorada em quaisquer elementos de provas, ressoando absolutamente fantasiosa, não passando de mera estratégia de defesa.

As declarações da vítima, por outro lado, não demonstram contradições importantes, além de poucos detalhes, perfeitamente compreensíveis em decorrência do estado de saúde, em que aquela se encontrava ao prestar depoimento na fase inquisitiva, no mesmo dia do ocorrido. A poucas inconsistências, de outra banda, com o seu depoimento judicial, em nada prejudicaram a narrativa acusatória, corroborada, por exemplo, pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a abordagem dos indivíduos; e ainda, com o da testemunha Wusnand Neves, a qual, como outrora mencionado, pôde presenciar o momento em que dois sujeitos, que estavam no interior do carro da vítima, anunciaram o assalto.

Registre-se, ainda, ter sido encontrado no interior do veículo da vítima uma facão (Auto de Apreensão e Apresentação às fls. 34 do IPL), o qual, submetido a exame pericial (Laudo às fls. 09), constou a presença de hematóides (substância com natureza de sangue), sendo certo que esta fora o instrumento utilizado pelos réus para atingir o ofendido na cabeça, descartando-se, portanto, qualquer possibilidade de ter se ferido em decorrência do acidente automobilístico.

Assim, não se pode negar que a
ação dos meliantes gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação ao ofendido, causando-lhe verdadeiro temor
,
sendo vítima de violência concreta e desmedida
.

Assim, entendo absolutamente
incabível a pretendida desclassificação
.

3. Da agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿d¿, do Códex Penal. Pleito relativo a ambos os réus:

Almejam os recorrentes a exclusão da agravante insculpida no art. 61, inciso II, alínea ¿d¿, do CP (emprego de meio cruel), pois não contida na proemial acusatória, de modo a impossibilitar o exercício da ampla defesa pelos apelantes. Asseveram, ainda, que o reconhecimento de tal circunstância acarreta indevido
bis in idem
, pois a lesão corporal grave encontra-se inserida na elementar do tipo penal pelo qual o réu fora condenado.

Sem razão, entretanto.

Embora a citada agravante não constem da exordial, pode o magistrado aplicá-la por ocasião da sentença, se, após colhidos os depoimentos, aquela restou devidamente evidenciada, como prevê o art. 385 do Código de Processo Penal:
¿
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
¿.

Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci
(in
Código de Processo Penal Comentado, 12 ed. Ed. RT, pág. 747):
¿As agravantes são causas legais e genéricas de aumento de pena, não pertencentes ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação. (...). O fato é que o magistrado não está vinculado a um pedido da acusação para reconhece-las. (...). O magistrado não está atrelado ao pedido de reconhecimento das agravantes, feito pela acusação, para poder aplicar uma ou mais das existentes no rol do art. 61 do Código Penal, (além de outras que, porventura, surjam em leis especiais). Se o Juiz pode o mais, que é aplicar as circunstâncias judiciais, em que existe um poder criativo de larga extensão, (...), é natural que possa o menos, isto é, aplicar expressas causas agravantes bem descritas na lei penal.¿

Por conseguinte, tendo sido reconhecido pelo Magistrado, após colhidas as provas testemunhais e documentais, a agravante do ¿
emprego de meio cruel
¿, tipificada no art. 61, II, d, do Código Penal, não vislumbro qualquer reparo a ser feito nesse ponto, devendo a mesma ser mantida tal qual na r. sentença.

Quanto ao

afastamento da agravante

prevista no art. 61, inciso II, alínea d, por considerar ser circunstância elementar do tipo, não vislumbro a ocorrência do apontado
¿bis in idem¿
, sustentado pelos apelantes, uma vez que os fundamentos utilizados para o reconhecimento da agravante em espécie, refogem ao comum para o tipo penal em apreço.

Acerca do assunto, assim disciplinou o Magistrado singular:
¿Em que pese a acusação não ter sustentado a hipótese de agravante disposta no art. 61, II, d, do CP, entendo por sua aplicabilidade por inteligência do art. 385 do CPP, haja vista que a perícia foi categórica ao afirmar que a ação criminosa alusiva à lesão foi perpetrada de
forma cruel
(fl. 66), bem como, pelo contexto fático levantado, a vítima não teve
real defesa
, pois os réus agiram em concurso de pessoas, durante a madrugada e munidos de um facão e uma arma de fogo.¿

Como se pode notar, os fatos ensejadores da tipificação do ilícito, não são os mesmos utilizados para a apreciação da agravante em tela, visto que a primeira se refere à violência que resulta lesões corporais graves, enquanto que a segunda remete ao desnecessário sofrimento causado à vítima em razão dessa conduta, portanto, uma não exclui a outra.

Forçoso mencionar, ainda, que, consoante depoimento do ofendido, este fora mantido sob intensa agressão por cerca de 20 minutos, até conseguir segurar o facão de seus algozes, com os quais passou a travar luta corporal, até vir a ser atingido, na cabeça, gravemente, com golpe de facão.

Dessa forma, tenho que o excesso de violência com que os recorrentes agiram, se refere à agravante vergastada, que
in casu,
se deu em razão da crueldade com que o delito foi praticado.

Logo,
não reconheço,
in casu,
o alegado
¿bis in idem¿
, uma vez que, para a prática do crime em questão não é necessário o emprego de excesso de violência, tampouco a utilização do meio cruel, que, no caso em apreço, teve como consequência o elevado sofrimento da vítima, elementos que não integralizam o tipo penal.

4. Do concurso relativo às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa:

a) Quanto ao réu Elizeu Lima Duarte:

Sustenta, a defesa do réu Elizeu Lima Duarte, o cabimento, na hipótese, da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o apelante, embora negue termos da acusação, confessa outros fatos, como o furto dos bens da vítima, circunstância utilizada pelo Juízo para seu convencimento. Assim, que a pena seja reduzida na fração de 1/3 (um terço) em face de tal benesse.

Ao que se pode perceber, entretanto, a atenuante em voga fora reconhecida em favor do recorrente pelo Juízo
a quo
, o qual, inclusive explana sobre o cabimento do citado benefício (fls. 195):
¿Em seus interrogatórios, os réus confessaram parcialmente o intento criminoso, alegando que subtraíram os bens da vítima, mas negando a lesão grave perpetrada em face do ofendido.
Nossa Suprema Corte julgou Habeas Corpus acatando a possibilidade da incidência da atenuante genérica da confissão disposta no art. 65, III, d, mesmo que relatada de forma parcial, haja vista o emprego dos depoimentos como prova capaz de corroborar com a condenação.
(...)
Assim sendo, justo se faz a aplicabilidade da referida atenuante no caso em comento em favor dos réus.¿

Aplicada a pena base em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o Magistrado primevo, ao fazer incidir a atenuante da confissão espontânea, minorou a reprimenda inicial em 1/8 (um oitavo), sob a justificativa de que, a confissão percebida se deu de forma parcial, com tentativa de atrair crime menos grave.

No que tange ao pleito para que seja alterado o
quantum
redutor relativo à incidência da atenuante insculpida no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Códex Penal, para a fração de 1/3 (um terço), verifica-se que
a pretensão arguida não possui amparo legal
, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada, como se verifica no caso em tela,
no qual o Juízo bem fundamentada o quantum de 1/8 (um oitavo), em face de a confissão ter se dado de maneira parcial.

Nesta seara de cognição:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 3. No caso, o Tribunal de origem ratificou a decisão do magistrado de primeiro grau, que aplicou a referida atenuante, entendendo ser razoável a redução da reprimenda em 2 (dois) meses,
o que representa aproximadamente de 1/11, com base em motivação concreta, consistente no fato de que a confissão foi parcial e, ainda, porque a robustez das demais provas produzidas nos autos permitia a condenação da ré, independentemente da confissão.
4. Desse modo, não se verifica a apontada ilegalidade na segunda fase da dosimetria a justificar a intervenção desta especial instância, porquanto restou declinada motivação idônea para a redução inferior a 1/6.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1558815/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019). (grifei)

Ressalte-se, principalmente, que, cominado ao réu o crime descrito no art. 157, §3º, primeira parte, do CPB - punido com pena de reclusão de 07 (sete) a 15 (quinze) anos e multa -,
a minoração decorrente da incidência da confissão espontânea, não pôde conduzir a pena primária aquém do mínimo previsto em lei, em face do verbete Sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em comento, a incidência da atenuante da confissão ensejou a redução da pena ao importe mínimo legal de 07 (sete) anos de reclusão. Valor este que, após acrescido de 1/3 (um terço), pela incidência de agravante, elevou a pena à sanção final de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

De certo, considerando o concurso de agravantes e atenuantes, presente a confissão espontânea, manifestada através da confissão qualificada, e a agravante do meio cruel, considerando as peculiaridades do caso concreto, essa deve receber maior relevância que aquela, impossibilitando a compensação entre as duas de forma integral, o que autoriza a manutenção da reprimenda em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

b) Com relação a réu Lucas da Silva Santos:

Pugna, igualmente, a defesa do apelante Lucas da Silva Santos, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3 (um terço), em virtude de ter sido aplicada pelo Magistrado primevo fração demasiadamente insignificante (1/8), bem como pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

No que concerne ao citado réu, aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa - por contar o acusado com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática criminosa -, o Juízo primevo, embora reconheça o quantum redutor de 1/8 (um oitavo) para cada uma das atenuantes, destaca a impossibilidade de condução da pena abaixo do menor patamar definido para o tipo penal, isto é, 07 (sete) anos de reclusão, o qual, acrescido posteriormente de 1/3 (um terço), resultou ao apelante a reprimenda definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não obstante, conforme entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça,
¿a atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de preponderância em relação àquelas igualmente preponderantes, decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal, e, a fortiori, em relação às circunstâncias objetivas.¿
(HC, 325.306/RS, Ministro Ribeiro Dantas).

A regra do art. 67 prevê que, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escalda de preponderância, aquela que estiver melhor graduada deverá sobressair no tocante às demais. Deverá, porém, atuar de maneira reduzida em face da resistência proveniente da circunstância a ela contrária.

No caso vertente, reconhecidas em favor do réu duas atenuantes - confissão e menoridade -, indevida a aplicação isolada destas, sem compensação com a agravante do meio cruel. Isto porque, além de a menoridade relativa prevalecer sobre a agravante objetiva, a quantidade numérica (duas atenuantes x uma agravante), não autorizam a dosimetria da pena na maneira formulada pelo Juízo a quo.

Assim, estipulada a pena base em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; na segunda etapa, compensando-se as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, com a agravante do meio cruel, tenho necessário o estabelecimento, ao réu
LUCAS SILVA SANTOS, a pena final e concreta de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

5. Da exclusão,
ex officio
, do
quantum
fixado para reparação dos danos decorrentes da infração:

Com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, o Juízo sentenciante fixou o valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelos réus, a título de indenização à vítima pelos danos morais decorrentes da infração.

A reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este
valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Não pode o Juiz, no final do processo, tirar um número qualquer de sua consciência, causando surpresa à defesa, sob pena de rasgar o
due processo of law
.

Ademais, cumpre ressaltar que a indenização,
in casu,

não foi requerida em momento algum pelo ofendido ou pelo Órgão Ministerial, seja na denúncia ou em sede de alegações finais, não tendo sido adotado, assim, o procedimento adequado para impor aos apelantes tal exigência, acarretando clara infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Caberia ao Magistrado aguardar a provocação da parte para se pronunciar:
ne procedat judex ex officio.

Com estas considerações,
excluo,
ex officio,
de sua condenação o valor, fixado a título de reparação de danos,
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos; nego provimento ao apelo manejado por Elizeu Lima Duarte; e, dou parcial provimento ao interposto pelo réu Lucas da Silva Santos,
a fim de reformular a dosimetria da pena, passando a condená-lo à
reprimenda final e concreta de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da
prática delitiva,
nos termos acima expendidos.

Excluo, de oficio, da condenação de ambos os recorrentes,
o
quantum
fixado para reparação dos danos morais decorrentes da infração penal,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora